Tribunal: TJPA
Processo: 0803673-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803673-74.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. A COGNIÇÃO ESTÁ CENTRADA NA IDEIA QUE A CARACTERIZAÇÃO DO DANO É O QUE ESTABELECE A DÍVIDA FUTURA A SER SUPORTADA PELOS RÉUS PARA A ESPECÍFICA INTENÇÃO DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. O DISPOSITIVO CONTRARIOU O FUNDAMENTO. VÍCIO SANADO AO AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS RELACIONADA COM A EVENTUAL MULTA CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Sessão Plenária Por Videoconferência os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. 15ª Sessão Ordinária.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 15 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão nº 2131516 de

27/08/2019, cuja ementa abaixo reproduzo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A PREVISÃO DE PENALIDADES E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANOS PATRIMONIAL AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO COM CLAREZA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO QUE IMPÔS O RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES CONTRATADOS, DESCONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE EFETIVO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS OU DOS PRODUTOS. SILÊNCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE DEIXOU DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES QUE NÃO INDICOU CLARAMENTE NA INICIAL QUAL O VALOR DO PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO ALÉM DO MORAL E ÉTICO. ADEQUAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS PARA O VALOR CORRESPONDENTE A 50 (CINQÜENTA) VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO AGRAVANTE QUANDO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 12, III DA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em estreita síntese o MPE ajuizou ACP em face do agravante e outros, especificamente em relação ao agravante obteve decisão liminar de indisponibilidade de bens na ordem de R$44.869.971,42. Sobreveio o presente recurso que foi julgado parcialmente procedente reduzindo o valor da indisponibilidade.

Sobre este julgamento foram opostos os presentes embargos de declaração sob o fundamento de omissão quanto a presença dos requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens e contradição entre a ementa e a fundamentação do voto que concluiu pelo parcial provimento reduzindo a indisponibilidade ao montante de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e afastar por completo a ordem cautelar de indisponibilidade de bens objeto deste agravo.

O Ministério Público em contrarrazões se manifestou pela rejeição dos embargos ID2458080.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado comporta acolhimento diante da contradição registrada entre ementa e fundamentos do voto.

Está registrado na ementa:

ADEQUAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS PARA O VALOR CORRESPONDENTE A 50 (CINQÜENTA) VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO AGRAVANTE QUANDO PREFEITO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 12, III DA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Entretanto, os fundamentos do voto acerca dos pressupostos para a concessão da liminar de indisponibilidade de bens destacaram:

Uma coisa é a caracterização da improbidade, levando, se comprovada no curso do processo, às penalidades cabíveis. Outra é a comprovação de dano, que implicará no ressarcimento.

Ora, processualmente falando, se por um lado é o pedido que delimita o alcance da ação, por outro lado é a caracterização do dano que estabelece a dívida futura a ser suportada pelos réus para a específica intenção de ressarcimento do erário, sem prejuízo das multas e outras sanções.

Como dito acima, não se nega que a improbidade pode se configurar independentemente de causar dano patrimonial ao erário, porque também se caracteriza no desvio ético do administrador, e na ausência de moralidade administrativa, o que, por si, justifica as penalidades administrativas previstas na lei de regência.

Outra coisa, porém, é o ressarcimento do dano, pois a administração pública não pode se enriquecer indevidamente à custa do serviço de terceiros, mesmo que agindo com imoralidade administrativa. Em resumo, as demais penalidades podem ser aplicadas, mas o que vai compor o ressarcimento é a apuração de efetivo dano.

Do encadeamento de fundamentos o corolário não seria outro senão, a impossibilidade de autorizar a indisponibilidade de bens para assegurar o pagamento da multa civil do art. 12, III da LIA, pelo fato da multa ser penalidade e não ressarcimento.

De dizer que a indisponibilidade de bens deve ser acolhida
cum grano salis
pelo juízo do feito, na razão que a medida cautelar cumprirá
sua finalidade assegurando o ressarcimento do dano
, não havendo possibilidade de ir para além desse montante, pois estar-se-ia antecipando a jurisdição ao invés de acautelar-se a reparação do erário.

A indisponibilidade deferida no acórdão embargado, parece ter se afastado da sua natureza legal (acautelar provável ressarcimento do dano), que acabou por considerar o resultado de uma condenação futura, ainda incerta, fato este que ofende os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o dano apontado pelo autor da ACP ainda não demonstrado.

Assim exposto, estou por ACOLHER os Embargos de Declaração sanando potencial contradição entre fundamentos e dispositivo/ementa, para reconhecer a impossibilidade de manter indisponibilidade de bens para garantia futura de pagamento de multa civil do art. 12, III da LIA e assim, afastar também, a indisponibilidade residual de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) correspondente a 50 vezes o salário do embargante na ocasião do ato objeto da ACP.

É o voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/06/2020